Tribunal: TJMT
Processo: 1067523-60.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067523-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 910.200.691-04 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1067523-60.2022.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
LUCIA CRISTINA DA SILVA
e
OI MÓVEL S/A

Recorrid
a
s
:
LUCIA CRISTINA DA SILVA
e
OI MÓVEL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 a
28/0
4/2023

EMENTA
:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE IN
EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COM
PROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL.
SÚMULAS 54 S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

PROVIDO
O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1
. Trata-se de ação na qual
a

Recorrente
/Recorrid
a
LUCIA CRISTINA DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2
. Diante da negativa d
a

consumidora
em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrente/
Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa
Recorrente/
Recorrida, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito –
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o
evento danoso, no caso, a inscrição
indevida (Súmula n.º 54 do STJ
).

9
. Sentença parcialmente reformada.

1
0
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrent
e/Recorrid
a

LUCIA CRISTINA DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a

condenação da
empresa

de telefonia
na obrigação de fazer a
exclusão
do nome d
a

consumidor
a
das entidades de proteção ao crédito
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
6
.000,00 (
sei
s
mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

LUCIA CRISTINA DA SILVA
pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
e
a Recorrente/Recorrida
OI MÓVEL S
/
A
requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
,
bem como alterado o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões (
ID
161971683
),
a Recorrente/Recorrida
OI MÓVEL S
/
A
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões
recursais, requerendo
o improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023